Tribunal: STF
Processo: RE 95690
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. A DEFICIÊNCIA PROBATORIA QUANTO A
OBSERVANCIA DE EXIGENCIAS REGULAMENTARES PELO ESTABELECIMENTO
IMPETRANTE NÃO PROPICIA A VIA SUMARISSIMA DO "WRIT", PARA A
REALIZAÇÃO DE DIREITO, QUE ASSIM NÃO SE APRESENTA LIQUIDO E CERTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.